Tribunal: TJSP
Processo: 1000211-05.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Anulação da r. sentença – Descabimento – Conjunto probatório dos autos que permite o adequado julgamento da lide.

Acidente do trabalho – Lesão manual e AVC – Pleito de conversão do auxílio-doença previdenciário e da aposentadoria por invalidez previdenciária nos homônimos acidentários – Ausência de efetiva comprovação do nexo causal entre a

Ementa:
Cerceamento de defesa – Inocorrência – Anulação da r. sentença – Descabimento – Conjunto probatório dos autos que permite o adequado julgamento da lide.

Acidente do trabalho – Lesão manual e AVC – Pleito de conversão do auxílio-doença previdenciário e da aposentadoria por invalidez previdenciária nos homônimos acidentários – Ausência de efetiva comprovação do nexo causal entre a patologia/sequela do obreiro e o infortúnio sofrido – Ônus da prova do autor – Improcedência da ação mantida.

Recurso improvido.